Tribunal: TJSP
Processo: 2216947-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2216947-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
Interessado
MGA
ADMINISTRAÇÃO
E
CONSULTORIA
LTDA
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL), é agravado LUIZ FERNANDO PAU FERRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216947-53.2019.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 2/5
Voto no 13944
Agravo de Instrumento no 2216947-53.2019.8.26.0000
Agravante: Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda (em
recuperação judicial)
Interessado: Mga Administração e Consultoria Ltda (Administradora Judicial)
Agravado: Luiz Fernando Pau Ferro dos Santos
Comarca: Embu das Artes
Juiz(a): Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Impugnação de crédito trabalhista parcialmente procedente
– Inclusão do valor relativo ao FGTS – Admissibilidade –
Verba de natureza trabalhista – Entendimento consolidado
do STF – Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu
parcialmente o incidente de habilitação de crédito, distribuído por
dependência ao processo de recuperação judicial de Aba Motors
Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda., para incluir na lista
de credores da recuperanda o crédito trabalhista de R$ 47.149,60 em
favor de Luiz Fernando Pau Ferro dos Santos.
Com pedido de gratuidade, recorre a
recuperanda a sustentar a necessidade refazimento dos cálculos relativos
ao crédito trabalhista habilitado com a exclusão da quantia relativa ao
FGTS, posto que devido à Fazenda Nacional (União).
O pedido de gratuidade foi indeferido
(fls. 16/19).
Intimada a recolher o preparo recursal, a
agravante atendeu o comando tempestivamente (fls. 21/23).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216947-53.2019.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 3/5
O recurso foi processado sem efeito
suspensivo (fls. 25/27).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 30/31), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
44/46), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Embu das Artes, Dra. Barbara
Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, assim se enuncia:

“Vistos.
Ante os pareceres favoráveis do administrador/síndico
e da Dra. Curadora, defiro parcialmente o pedido e determino que se inclua o
crédito habilitado por Luiz Fernando Pau Ferrodos Santos no quadro geral
de credores da falência de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e
Serviços Limitada, pela importância de R$ 47.149,60 (quarenta e sete mil,
cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), como Trabalhista- Classe
I, como privilegiado.
P.R.I.”

O agravado apresentou incidente de
habilitação de crédito para incluir o montante de R$ 62.288,738
(atualizado até 01.05.2017) fundado na reclamação trabalhista que
tramitou perante a 1a Vara do Trabalho do Foro de Cotia (proc. no
1001326-98.20135.02.0241).
O administrador judicial se manifestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216947-53.2019.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 4/5
pela parcial procedência da habilitação tendo sido apurado em favor do
agravado a quantia de R$ 47.149,60, resultante da atualização do
crédito até a data do pedido de recuperação judicial (30/03/2016) pelo
índice TR, acrescido de juros de mora desde a distribuição da ação
trabalhista e da verba de FGTS, deduzidos os valores relativos aos
honorários periciais e à cota previdenciária.
A agravante discordou do montante e
pugnou pela exclusão do valor correspondente ao FGTS.
O valor devido a título de FGTS constitui
verba de natureza trabalhista e, portanto, deve integrar o crédito do
agravado, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal
Federal, a saber:
“Não há dúvida de que os valores devidos ao
FGTS são “créditos resultantes das relações de trabalho”, na medida
em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um direito de
índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de
trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da mera relação de
emprego)” (STF ARExtr 709.212 Rel. Min. Gilmar Mendes
Data do Julgamento: 13.11.2014).
Nesse contexto, então, forçoso concluir
que o valor a título de FGTS compõe o crédito do agravado, nos termos
da r. decisão recorrida que, por isso, é mantida.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216947-53.2019.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 5/5
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator